Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602405-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (Id 43712469) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Assim, é imperioso observar que apesar de o atraso se referir a 100% dos
recursos financeiros recebidos pelo partido, tratam-se de poucos dias, bem como este
tem sua origem em recursos privados (outros recursos), os quais foram utilizados para
manutenção do partido no que concerne aos honorários advocatícios e contábeis.

Outrossim o valor em questão (R$ 1.109,00) está muito próximo ao montante
de R$ 1.064,10 colacionado pela jurisprudência pátria na aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, visto que tal valor é considerado diminuto e, portanto,
inapto a causar a desaprovação das prestações de contas, sendo imperiosa a realização
de ressalva.

Nessa toada, depreende-se que a falha não comprometeu a lisura das contas
e sua análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
Num. 43785713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Atraso na abertura de conta bancária

A irregularidade apontada foi o descumprimento do prazo para abertura d

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602405-38.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PCB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
RENAN GUILHERME MAIEVES (RESPONSÁVEL)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785713
14/12/2023
10:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.006

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602405-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
RESPONSÁVEL: RENAN GUILHERME MAIEVES
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO DE POUCOS DIAS.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS. FALHA FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
Num. 43785713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do PCB no Paraná, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43423659).

Por ocasião da apreciação das contas do partido, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pelo julgamento das
contas como não prestadas em função de ausência de procuração nos autos ou pela
aprovação das contas com ressalvas caso tal vício seja sanado (id. 43712469).

O prestador de contas foi intimado e apresentou petição de habilitação com
os devidos documentos (id. 43751168).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43724546).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. No caso em comento houve possibilidade de apreciação das
informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que,
Num. 43785713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

após juntada de procuração, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 1.109,00, com a
totalidade dos valores da fonte de Outros Recursos (pessoas físicas).

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
irregularidades:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros; e

ii) Atraso na abertura de conta bancária.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

Num. 43785713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO
Num. 43785713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
Num. 43785713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (Id 43712469) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Assim, é imperioso observar que apesar de o atraso se referir a 100% dos
recursos financeiros recebidos pelo partido, tratam-se de poucos dias, bem como este
tem sua origem em recursos privados (outros recursos), os quais foram utilizados para
manutenção do partido no que concerne aos honorários advocatícios e contábeis.

Outrossim o valor em questão (R$ 1.109,00) está muito próximo ao montante
de R$ 1.064,10 colacionado pela jurisprudência pátria na aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, visto que tal valor é considerado diminuto e, portanto,
inapto a causar a desaprovação das prestações de contas, sendo imperiosa a realização
de ressalva.

Nessa toada, depreende-se que a falha não comprometeu a lisura das contas
e sua análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
Num. 43785713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Atraso na abertura de conta bancária

A irregularidade apontada foi o descumprimento do prazo para abertura de
conta bancária, previsto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, que foi
extrapolado em 9 dias.

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE nº.
23.607/2019 que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.
Num. 43785713 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Assim, o prazo máximo é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a
candidatura.

Da análise das informações disponíveis no parecer técnico, verifica-se que
o(a) prestador(a) abriu a seguinte contas bancárias de outros recursos:

No presente caso, o atraso foi de poucos dias (9 dias), não se constatando
ainda no parecer omissão de despesas, nem recebimento de doações e pagamento de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta
bancária específica.

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte Eleitoral, inclusive para as
Eleições de 2022:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
Num. 43785713 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

Num. 43785713 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Portanto, esta irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas
a aposição de ressalvas nas contas.

Conclusão

Dessa forma, em atenção aos pormenores do caso ora em análise, na qual a
transparência das contas não foi afetada, bem como diante da aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, as presentes irregularidades configuram mera
improbidades, sendo suficiente a aposição de ressalvas nas contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Diretório Estadual do
Partido Comunista Brasileiro - PCB do Estado do Paraná, relativas às Eleições Gerais de
2022, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602405-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO - Advogado do REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS -
PR78083 - RESPONSÁVEIS: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, RENAN GUILHERME MAIEVES
- Advogado dos RESPONSÁVEIS: JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR78083.

DECISÃO

Num. 43785713 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785713 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410503554100000042743708
Número do documento: 23121410503554100000042743708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:00:32